Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o ilustrado causídico que que atua como patrono da agravada no cumprimento de sentença subjacente que maneja, que, inclusive, fora devidamente individualizado na peça inicial deste agravo de instrumento[1] - Dr. Benami José Gomes Júnior – OAB/DF 46.382 -, não fora cadastrado nos assentamentos pertinentes ao presente recurso como patrono, ensejando o endereçamento de intimação pessoal à parte que patrocina e impossibilitando sua regular e eficaz intimação da decisão que agregara ao agravo que flui nestes autos o efeito suspensivo postulado e para, querendo, contrariá-lo. Diante do havido, proceda a Secretaria ao cadastro do aludido patrono nos assentamentos processuais, e, após, renove-se a intimação da agravada, via publicação, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado o prazo, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14592174, página 01.